Tribunal: TJDFT
Processo: 0701249-57.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconhece a nulidade e a inexigibilidade de títulos emitidos em contexto de fraude, rejeita a alegação de cerceamento de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão embargado incorre em omissão, contradição ou erro material quanto à análise da suficiência da prova produzida, da alegação de cerceamento de defesa, da valoração das provas documentais e da conclusão adotada sobre a inexistência de boa-fé na circulação dos títulos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A via dos embargos de declaração, restrita às hipóteses do art. 1.022 do CPC, destina-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo adequada para rediscutir as razões de mérito já examinadas.
4. O acórdão embargado analisa expressamente a suficiência do conjunto probatório, afirma a desnecessidade de nova instrução e afasta a alegação de cerceamento de defesa com fundamento nos arts. 370 e 371 do CPC.
5. A decisão colegiada examina os elementos que evidenciam fraude na emissão dos títulos, bem como a impossibilidade de proteção cambial quando demonstrado conhecimento do vício na origem, mantendo a conclusão pela nulidade e inexigibilidade das cártulas.
6. A pretensão recursal limita-se à rediscussão do mérito e à reiteração de argumentos já enfrentados, sendo inadequada à finalidade integrativa dos embargos de declaração.
7. Inviável a aplicação da multa por embargos protelatórios, por não evidenciado o intuito de procrastinação.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 1.025, art. 370, art. 371.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AINT 0706566-78.2025.8.07.0000, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 23.07.2025.